Tribunal: STF
Processo: RHC 58854
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
HOMICIDIO CULPOSO. PROCEDIMENTO SUMARISSIMO. INOBSERVANCIA
INJUSTIFICADA DOS RESPECTIVOS PRAZOS.
PORTARIA EXPEDIDA HÁ MAIS DE CINCO ANOS, IMPUTANDO A PACIENTE A
PRATICA DE CRIME DE HOMICIDIO CULPOSO SOBRE O QUAL NÃO SE DISCUTE A
AUTORIA NEM A IDENTIDADE DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE CAUSA PARA A
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. NÃO SE JUSTIFICA, POREM, QUE A TRAMITAÇÃO
DO PROCESSO ESTEJA SENDO PROCRASTINADA, INDEFINIDAMENTE, ATRAVÉS DE
REITERADAS DILIGENCIAS DETERMINADAS PELO JUIZ A POLICIA ATENDENDO A
REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. A PACIENTE, EMBORA SE ENCONTRE
EM LIBERDADE, ACHA-SE A DISPOSIÇÃO DO JUÍZO E SUJEITA A UMA SERIE DE
DILIGENCIAS E PROVIDENCIAS QUE LHE CERCEIAM, EM PARTE, A LIBERDADE
DE "IR E VIR". RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DEFERIR, EM PARTE,
O "HABEAS CORPUS", A FIM DE QUE A AÇÃO PENAL TENHA IMEDIATO
PROSSEGUIMENTO PERANTE O JUÍZO, NOS TERMOS DOS ARTS. 536 E SEGUINTES
DO C.P.P.